Tribunal: TJDFT
Processo: 0715195-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Apelação cível. Direito do consumidor. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Seguro prestamista. Sinistro. Acidente veicular. Embriaguez. Morte do segurado. Súmula 620 do STJ. Exclusão de cobertura indevida. Dever de indenizar. Parcela paga após a ocorrência do sinistro. Restituição devida. Recurso conhecido e Parcialmente provido.
I – Caso em exame
1.Trata-se de apelação interposta pelos autores contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais concernentes ao pagamento de indenização correspondente ao seguro de vida prestamista.
II – Questão em discussão
2. A questão jurídica a ser enfrentada diz respeito à existência do direito dos ao recebimento do valor alusivo ao seguro prestamista contratado, em razão do falecimento do segurado em acidente automobilístico sob o estado de embriaguez.
III – Razões de decidir
3. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal porque as razões do recurso guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida, revelando a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada.
4. O enunciado da Súmula 620 do STJ prevê que “a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida”.
5. Consoante orientação da Superintendência de Seguros Privados na Circular SUSEP n.667/2022, “É vedado constar no rol de riscos excluídos do seguro eventos decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de insanidade mental, de embriaguez ou sob efeito de substâncias tóxicas”.
6. Embora o contratante estivesse sob o efeito de álcool no momento do acidente que lhe vitimou, tal circunstância não é capaz de afastar a obrigação da seguradora de pagar a indenização securitária, sobretudo porque não se pode presumir que o segurado agiu intencionalmente para agravar o risco visando a indenização.
7. Da leitura das Condições Gerais do Seguro Prestamista, observa-se que a cláusula 19.1, alínea “a” não traz especificações claras e precisas acerca da exclusão de cobertura em casos de sinistro decorrente de embriaguez do segurado.
8. Restou demonstrado que a última parcela do seguro foi adimplida em 16/12/2021, após o óbito do segurado, devendo ser restituída na forma simples, porque a cobrança decorreu do contrato celebrado entre as partes.
IV – Dispositivo
9. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, parcialmente provido.

_____________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula n. 620; CDC, art. 6o, inc. III;
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 973.725/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Segunda Seção, j. 25/4/2018; TJDFT, Acórdão 1851252, 0721028-08.2023.8.07.0001, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, j. 18/04/2024; Acórdão 1403083, 0707160-19.2021.8.07.0005, Relator(a): ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, j. 16/02/2022.